Tribunal: TJES
Processo: 0009724-37.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009724-37.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO e outros (2)

APELADO: CLINICA SORRIR ODONTOLOGIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por T. D. em face de Ellen Romanha Morello e Clínica Sorrir Odontológica, em razão de alegado erro odontológico durante tratamento ortodôntico iniciado quando a autora contava com 13 anos de idade. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da dentista e da clínica e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e estéticos. Ambas as partes interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil das rés por erro odontológico durante tratamento ortodôntico; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil na prestação de serviços odontológicos configura-se como objetiva quando inserida em relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta, independentemente de culpa.

4. A instalação do aparelho expansor palatino tipo Haas em adolescente de 13 anos, com posterior relato de dores, inchaço e desconforto não resolvidos pela profissional, caracteriza conduta negligente no acompanhamento do tratamento.

5. A negligência resultou em perfuração da mucosa, infecção, necrose do palato e necessidade de cirurgia de emergência na rede pública, configurando ato ilícito, conforme demonstrado por prova pericial e testemunhal.

6. A jovem permaneceu por mais de 45 dias em recuperação, com dores, restrições alimentares e sociais e deformidade temporária, o que viola sua dignidade e justifica a condenação por dano moral.

7. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 5.000,00) não se mostra compatível com a extensão do dano e as circunstâncias do caso, sendo adequado o aumento para R$ 10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. O pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 380,00, referente ao aparelho ortodôntico, deve ser mantido como improcedente, diante da compatibilidade do custo com o tratamento e da ausência de irregularidade quanto à cobrança.

9. A improcedência do pedido de indenização por dano estético deve ser mantida, pois não houve desfiguração ou afeamento substancial da aparência da autora, conforme entendimento jurisprudencial aplicado.

10. Presentes os pressupostos legais da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, impõe-se a condenação das rés à reparação dos danos morais sofridos pela autora.

11. A majoração do valor indenizatório por danos morais não altera a distribuição da sucumbência, diante da manutenção da improcedência dos demais pedidos, persistindo a reciprocidade quanto aos honorários advocatícios e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da requerida desprovido. Recurso da requerente parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por erro odontológico, em contexto de relação de consumo, é objetiva e independe da demonstração de culpa.

2. Comprovada a negligência no acompanhamento do tratamento e o nexo causal com os danos, impõe-se o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.

4. A indenização por dano estético exige demonstração de desfiguração ou afeamento relevante da aparência do ofendido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10183150018400001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 27.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos interpostos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerida e, pelo mesmo quórum, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009724-37.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DESABATO, TAYNARA DESABATO
Advogados do(a) APELANTE: JULIANA RIBEIRO FERREIRA PAGANUCCI - ES22907, ROSA MARIA GOMES PINTO FILHA - ES25600-A
APELADO: CLINICA SORRIR ODONTOLOGIA, ELLEN ROMANHA MORELLO, ELLEN ROMANHA MORELLO
Advogados do(a) APELADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807, PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Faço um breve retrospecto da demanda.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
Taynara Desabato
em face de
Ellen Romanha Morello
e
Clínica Sorrir Odontológica
, em razão de alegado erro odontológico ocorrido durante tratamento ortodôntico realizado quando a autora contava com 13 anos de idade.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da profissional e condenou-a, solidariamente com a clínica, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, julgando improcedentes os pedidos relativos aos danos materiais e estéticos.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos inerentes à responsabilidade civil da requerida.

Preveem o art. 186 e 187, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Assim, a responsabilidade civil por erro na prestação de serviços odontológicos pelas requeridas (Clínica Odontológica, sendo atendida pela dentista
Ellen Romanha Morello
), se dá na modalidade objetiva, na medida que no âmbito da relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, assim, desnecessária a demonstração de culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Compulsando os autos, assim como o juiz de origem, entendo que restou devidamente configurado o ato ilícito, tendo em vista que restou comprovado que a autora, ainda adolescente, foi submetida a procedimento de instalação de aparelho expansor palatino do tipo Haas.

E logo após a colocação, passou a sentir dores intensas, inchaço e desconforto, sintomas que foram reiteradamente comunicados à profissional, sem que houvesse qualquer providência eficaz para contenção do agravamento do quadro. A negligência no acompanhamento e no diagnóstico culminou em perfuração na mucosa bucal, infecção, necrose do palato e necessidade de procedimento cirúrgico de emergência por profissional da rede pública de saúde, conforme depoimentos e documentos médicos constantes dos autos.

Nesse sentido, não consigo alcançar conclusão diversa quando a prova testemunhal e a prova pericial são coerentes em demonstrar o nexo causal entre o procedimento executado de forma negligente e os danos físicos e psicológicos suportados pela autora.

Destaco que a jovem permaneceu por mais de 45 dias em recuperação, com exposição a dor, deformidade temporária e restrições alimentares e sociais, o que revela violação significativa à dignidade da pessoa humana, especialmente diante de sua condição etária.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser majorada de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados, e com a capacidade econômica das partes.

Já em relação aos pedidos julgados improcedentes –
dano material e dano estético -
, entendo que não é possível altera
r
a sentença, na medida que em relação ao primeiro, o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
despendido
para aquisição do aparelho Haas, foi corretamente indicado à paciente, bem como compatível com a sua idade,
conforme tratado na
perícia
judicial
,
não havendo plausibilidade na devolução do valor
.

Em relação ao segundo ponto –
danos estéticos –
verifica-se pela manutenção de sua improcedência porque a “
indenização por dano estético somente é cabível quando a lesão acarretar afeamento ou desfiguração substancial à aparência do ofendido [...]”
(TJ-MG - AC: 10183150018400001 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021
,
o que não ocorreu na hipótese.

Por fim, demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam: o ato ilícito, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da requerida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento).

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerente e a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco que a majoração da indenização por danos morais não implicou em alteração da distribuição da sucumbência, pois mantido a improcedência dos outros pedidos, permanecendo, assim, a reciprocidade na verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.